Tribunal: TJDFT
Processo: 0016661-02.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0016661-02.2016.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA APELADO: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA, MARIA JOSE FIRMA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração (ID 19672617), no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator